Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008227-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G. S. R. - CPF: 079.310.411-43 (APELADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), M. L. S. R. - CPF: 079.310.471-84 (APELADO), DENISE DA SILVA RAMOS - CPF: 005.654.261-50 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENISE DA SILVA RAMOS - CPF: 005.654.261-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. CRIANÇAS EM VIAGEM COMEMORATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
.VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória proposta por menores representados por sua genitora, condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor, em razão do cancelamento de voo de retorno de viagem comemorativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea deve responder pelos danos decorrentes do cancelamento de voo e da ausência de assistência adequada; (ii) verificar se o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 para cada autor deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

O cancelamento do voo restou incontroverso, e a empresa não comprovou excludente de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

O dano moral não decorre automaticamente do atraso ou cancelamento, mas resta caracterizado diante da demora excessiva para realocação dos passageiros, ausência de comprovação de assistência material e frustração de viagem especial de menores.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 por autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situando-se abaixo da média aplicada em casos semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.

Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de cancelamento de voo, salvo comprovação de causa excludente, o que não ocorreu no caso.

O dano moral se caracteriza quando o cancelamento do voo acarreta demora excessiva, ausência de assistência adequada e frustração de viagem de caráter especial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando arbitrado em consonância com a gravidade do caso e os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe 21/11/2018.

R E L A T Ó R I O

AP

1008227-79.2025.8.11.0041

GOL LINHAS AÉREAS S/A X GIOVANNA SILVA RAMOS E OUTRO (s), representados pela genitora DENISE DA SILVA RAMOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto
por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
GIOVANNA SILVA RAMOS
e
MATHEUS LUCCA SILVA RAMOS
, menores impúberes representados por sua genitora
DENISE DA SILVA RAMOS
.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, com juros de mora
pela
taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e a partir da prolação da sentença, aplicação da SELIC que abrange juros e correção.

Ainda, condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A
apelante
insiste em alegar a
ausência do dever de indenizar,
ao argumento de que
não
restou configurado
ato ilícito ou irregular,
sobretudo por ter
agido em conformidade com a legislação aeronáutica vigente
.

S
ubsidiariamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, por considerar o valor fixado desproporcional e caracterizador de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
308548390
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID.
313714387
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese
,

t
rata-se de ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo, em que os autores, menores impúberes representados por sua genitora, adquiriram um pacote de viagem para comemorar o aniversário de 15 anos da primeira requerente na cidade de Florianópolis-SC.

Conforme narrado na inicial, a viagem de ida, saindo de Cuiabá no dia 26/12/2024 com destino a Florianópolis, tinha duas escalas: uma em Guarulhos-SP e outra no Rio de Janeiro. Ao chegarem em Guarulhos, a atendente da companhia aérea alterou o itinerário, suprimindo a conexão no Rio de Janeiro, o que gerou um "no-show". Posteriormente, quando os autores tentaram realizar o check-in para o voo de retorno, previsto para o dia 02/01/2025, foram informados de que o voo havia sido cancelado e que somente poderiam embarcar no dia seguinte (03/01/2025).

Com essa narrativa, postul
ou
pela condenação da
requerida
à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou o pedido procedente conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

O caso em análise configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, VIII, do referido diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviços, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).

O cancelamento do voo é fato incontroverso nos autos, não tendo sido refutado pela apelante. A empresa limitou-se a alegar que agiu em conformidade com a legislação aeronáutica vigente e que cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC, sem, contudo, comprovar qualquer excludente de responsabilidade.

Não há nos autos prova de caso fortuito, força maior ou qualquer outro fator que pudesse justificar o cancelamento unilateral do voo. A mera alegação de "readequação da malha aérea" ou "erro sistêmico", sem comprovação específica, não é suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material a requerente, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;

iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
)

para cada autor,
ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por
esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do
s
requerente
s
em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025